Tribunal: STF
Processo: HC 216953
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. S. S. F. no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 710.564/PB.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), sentença confirmada em apelação e mantida em sede de revisão criminal.



    A defesa alega constrangimento ilegal, apontando exasperação da pena base à míngua de fundamentação idônea, dizendo ter havido indevida valoração das circunstâncias e consequências do crime.



    Requer-se a concessão da ordem “para redimensionar a pena aplicada ao paciente, decotando-se a valoração negativa das circunstâncias do crime e das consequências do crime.”



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a decisão questionada no que interessa à presente impetração:



    “A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 



    Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    No caso dos autos, da análise dos trechos acima transcritos, verifica-se que as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime. 



    Quanto às circunstâncias do crime, restou consignado que o paciente valeu-se da relação de confiança com a família da vítima (criança com 5 anos de idade), foi até a casa da avó da infante, sentou-se no sofá e chamou a ofendida para sentar em seu colo e, em seguida, começou a acariciar as nádegas e a genitália da infante, dizendo-lhe que não contasse o ocorrido aos pais dela, o que, de fato, justifica o recrudescimento da pena-base em razão do maior desvalor da vetorial em comento. 



    No tocante às consequências do crime, destacou-se que a vítima, quando ouvida em juízo (ocasião em que tinha 10 anos de idade), declarou que “ficou muito abalada com o ocorrido, tendo que fazer tratamento com psicólogo", o que é suficiente para justificar o incremento na pena. A propósito:



    (...)



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração.”



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator não conheceu do HC nº 710.564/PB. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Com efeito, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ademais, pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Vê-se, portanto, que a pretendida redução da pena-base do paciente não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 



    Reporto-me, ainda, a julgado da Corte, no qual enfrentadas controvérsias versando sobre dosimetria da pena:



    “(...)



    III – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. (HC 194229 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2021 PUBLIC 22-02-2021)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente